Tribunal: TJMT
Processo: 1026064-49.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE ENQUADRAMENTO FUNCIONAL C/C REVISÃO DA APOSENTADORIA. ELEVAÇÃO DE NÍVEL E CLASSE. AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. ESCOLARIDADE MÍNIMA EXIGIDA NO PRAZO ESTABELECIDO PELA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N.o 50/1998. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. PRECEDENTES TJ/MT. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Cuida-se de ação em que a Recorrente LINETE APARECIDA DOS SANTOS servidora pública estadual aposentada postula pelo reenquadramento de nível e classe, com base na legislação que rege a sua carreira, porquanto cumpriu com o requisito de escolaridade mínima exigida para elevação do seu cargo, antes do ato de sua aposentadoria.
2. Da leitura do arcabouço probatório colacionado no feito, verifica-se que a Recorrida é servidora pública efetiva, nomeada em 17 de fevereiro de 1983, no cargo de auxiliar de serviços gerais, tendo se aposentado em 04/07/2018, por tempo de serviço, conforme Ato 26081/2018. No entanto, alega que não foi contemplada com a elevação horizontal da progressão funcional mesmo apresentado a comprovação de conclusão da escolaridade mínima exigida em lei (LC 50/1998).
3. Malgrado o esforço argumentativo da Recorrente, em análise minuciosa da Lei Complementar n.o 50/98, não há se falar em reconhecimento do direito postulado pela servidora. Isso porque a Lei Complementar Estadual no 50, de 01 de outubro de 1998 (que dispõe sobre a Carreira dos Profissionais da Educação Básica de Mato Grosso), especifica em seu artigo 3.o que a carreira dos Profissionais da Educação Básica, no Estado de Mato Grosso, é constituída de 03 (três) cargos – Professor, Técnico Administrativo Educacional e Apoio Administrativo Educacional.
4. No caso sub examine, observa-se que a Recorrente não atingiu os requisitos legais exigidos para o almejado reenquadramento funcional no tempo estabelecido pela Lei Complementar Estadual no 50/1998, ou seja, 8 (oito) anos (§ 1o artigo 84 da LC 50/98). A servidora deveria concluir a escolaridade mínima exigida para o enquadramento ao cargo de APOIO ADMINISTRATIVO ESCOLAR até 01/06/2006. Entretanto, assim não o fez.
5. O artigo 84, inciso IV, alínea a da Lei Complementar Estadual no 50/1998, impôs uma condição temporal para o enquadramento nos cargos constantes do seu artigo 3.o, inciso I, qual seja, de que a escolaridade mínima fosse atingida até a data de 1o (primeiro) de outubro do ano de 2006. Verifica-se, portanto, que o critério em questão é totalmente objetivo, não permitindo qualquer outro tipo de interpretação.
6. Destarte, não há irregularidade no ato do Recorrido que não reenquadrou a servidora porquanto não atingira o critério objetivo (primeiro nível de escolaridade - ensino fundamental) na data estipulada pela Lei Complementar Estadual no 50/1998. Precedentes TJMT.
7. A alegação da Recorrente de que teria completado o ensino fundamental no ano de 2010, ensino médio em 2014 e Curso Técnico em 2016 e, portanto, deveria ser beneficiada com a exceção prevista na LC em seu artigo 84, § 4.o, igualmente não merece guarida, porquanto a garantia do enquadramento ali previsto é para os cargos constantes nos incisos II e III do artigo 3.o que passariam a perceber subsídio conforme os anexos X e XI da LC 104/02. No entanto, a redação do aludido artigo foi totalmente alterada pelas disposições insertas na LC n.o 206/2004 passando o inciso II a referir-se aos cargos de dedicação exclusiva sendo suprimido o inciso III, portanto, nenhum dos cargos indicados refere-se ao ocupado pela servidora aposentada, qual seja: auxiliar administrativo. Ademais, os anexos X e XI indicados no aludido § 4 foram revogados pela LC n. 442/2011 e posteriores.
8. Sentença de improcedência mantida por fundamento diverso.
9. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1026064-49.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Voluntária]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LINETE APARECIDA DOS SANTOS - CPF: 229.436.761-87 (RECORRENTE), MAIK HALLEY MAGALHAES - CPF: 799.130.591-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2022